Tribunal: STF
Processo: HC 82865
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-14
Data de publicação: 2003-10-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ABUSO SEXUAL CONTRA MENOR. LEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INSTAURAR SINDICÂNCIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E
 DO ADOLESCENTE (ECA).
O Ministério Público tem legitimidade para
instaurar sindicância para a apuração de crimes previstos no
Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 201, inciso VII, da Lei
8.069/90).
Além da competência que lhe atribui o ECA, é pacífico o
 entendimento desta Corte de que o Ministério Público não necessita
de inquérito policial para instaurar ação penal.
Caso que não se
confunde com o RHC 81.326 que tratava de falta de legitimidade do
Parquet para presidir ou desenvolver diligências pertinentes ao
inquérito policial.
A questão relativa à infância e à juventude é
regulada por lei especial que tem previsão específica (Lei
8.069/90).
Habeas corpus indeferido.